Tribunal: TJMT
Processo: 1014075-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014075-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
AGRAVADOS: JOSÉ SOUZA DE GODOI E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca da mesma denominação que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000550-61.2020.811.0012, manejada pelo Ministério Público Estadual, deferiu o pedido de liminar e determinou ao Agravante e à pessoa de José Souza de Godoi que promovam “a remoção do lixo/entulho irregularmente depositado na propriedade do Requerido, dando o adequado destino, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de mora”, bem como, para que, “no prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos apresentem projeto de restauração das condições primitivas do local, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais)”.
O Ente Público Agravante sustenta, em síntese, que, segundo a Resolução CONAMA n. 307/2002, a responsabilidade para o adequado destino dos resíduos das atividades de construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e estradas, e daqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos, é do gerador desses resíduos, no caso, o Requerido/Agravado José Souza de Godoi.
Argumenta que, “ao contrário do serviço como a coleta de lixo domiciliar e o transporte, a Prefeitura não tem a obrigação de se responsabilizar pelo descarte de resíduos da construção civil”, na medida que “o papel do poder Público no descarte dos resíduos sólidos provenientes de Construção Civil é fiscalizar o trabalho de transporte e destinação final dos resíduos”.
Defende que, no caso, a sua responsabilidade é subsidiária e subjetiva, porquanto o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD daquele Município estabelece que a responsabilidade pelo restabelecimento da higidez ambiental é do poluidor direito, na espécie, o Agravado José Souza de Godoi, “sendo o Município Agravante compelido a Recuperação da área degradada, apensa, se o causador do dano não o fizer”.
Postula a antecipação da tutela recursal, para “excluir a determinação da apresentação, pelo Município, do Plano de Recuperação de Área Degrada – PRAD, bem como da implementação do mesmo, haja vista a responsabilidade subsidiária desta Municipalidade, devendo apenas lhe ser aplicada a execução no caso de impossibilidade da realização pelo Agravado Jose Souza de Godoi”.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, constato que, em tese, assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, de acordo com as diretrizes da Gestão dos Resíduos da Construção Civil, a responsabilidade pela destinação desses resíduos é, notadamente, do seu gerador, no caso, o Agravado José Souza de Godoi. De fato, a Resolução CONAMA n. 307/2002, no seu artigo 4o, estabelece:
Art. 4o Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. (nova redação dada pela Resolução 448/12). (Destaquei).
Por sua vez, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Lei Federal n. 6.938/1981, no seu artigo 3o, inciso IV, considera como poluidor “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. O mesmo diploma legal estabelece, ainda, no seu artigo 4o, inciso VII, que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.
A Constituição Federal, por seu turno, no artigo 225, § 3o, dispõe que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
Demais disso, incide, na espécie, a força normativa do princípio do poluidor-pagador, cuja norma estabelece que o causador do dano ambiental é o responsável pela sua reparação. Veja-se, a propósito, o escólio da doutrina especializada:
Podemos identificar no princípio do poluidor-pagador duas órbitas de alcance: a) busca evitar a ocorrência de danos ambientais (caráter preventivo); e b) ocorrido o dano, visa à sua reparação (caráter repressivo).
Desse modo, num primeiro momento, impõe-se ao poluidor o dever de arcar com as despesas de prevenção dos danos ao meio ambiente que a sua atividade possa ocasionar. Cabe a ele o ônus de utilizar instrumentos necessários à prevenção dos danos. Numa segunda órbita de alcance, esclarece este princípio que, ocorrendo danos ao meio ambiente em razão da atividade desenvolvida, o poluidor será responsável pela sua reparação. (FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. “Curso de direito ambiental brasileiro”. 14a ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 59, versão ebook).
Logo, a obrigação, em tese, na restauração da área particular, atingida pelo dano ambiental, bem assim, consequentemente, na apresentação do respectivo Plano de Recuperação de Área Degrada – PRAD, é, especialmente, do proprietário da área e/ou do causador do dano.
Assim, a princípio, a responsabilidade em apresentar o Plano de Recuperação, pelo Agravante, é subsidiária, e, somente, deve ser a ele imposta na impossibilidade de o gerador dos resíduos em reparar o dano ecológico causado.
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento do Recurso, de sorte que a concessão da tutela de urgência é medida impositiva.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão vergastada, na parte que determinou a apresentação do projeto de restauração das condições primitivas do local, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), tão somente, com relação ao Município Agravante.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.